Tribunal: TJBA
Processo: 0570123-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570123-60.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAIR DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DE BARROS, JOANA MARIA VOSS SALINAS, ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: IGREJA PENTECOSTAL CHAMA VIVA DO ESPIRITO SANTO - CASA DE ORACAO e outros

Advogado(s)
:
GEISIANE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO BASEADO EM FATOS NÃO ALEGADOS NA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida em ação indenizatória que discutia danos materiais e morais decorrentes de resilição contratual de locação.

2. A sentença acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do representante da pessoa jurídica ré e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a ele; reconheceu a prescrição do pedido de reparação de danos materiais oriundos do contrato de locação; e julgou improcedentes os pedidos remanescentes de danos morais e outros prejuízos, condenando o autor em custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

3. Apelação sustentou indevida concessão de gratuidade à pessoa jurídica ré, legitimidade passiva do representante, existência de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes e adequação da relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor, além de insurgência contra o reconhecimento da prescrição.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte adversa, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por extrapolar os limites da causa de pedir, apreciando fatos não alegados pelas partes; e (ii) saber se é possível o exame do mérito do recurso de apelação diante da nulidade identificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Constatou-se que a suposta inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes nunca integrou a causa de pedir exposta na petição inicial, tampouco foi objeto de discussão em contestação ou réplica.

7
. A sentença, ao decidir com base em fundamento estranho à causa de pedir, violou os arts. 141 e 492 do CPC, configurando hipótese de sentença
extra petita
, nula de pleno direito.

8
. Reconhecida a nulidade, resta inviável qualquer apreciação de mérito do recurso, uma vez que este se encontra intrinsecamente vinculado aos fundamentos sentenciais viciados.

9
. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que novo julgamento seja proferido, examinando-se exclusivamente os pedidos e fundamentos alegados na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Acolhida, de ofício, a preliminar de nulidade por sentença
extra petita
, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão.

1
1
. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A sentença que decide com base em fatos não alegados na inicial viola os arts. 141 e 492 do CPC, configurando hipótese de julgamento
extra petita
e impondo a nulidade do decisum, com retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 141; 492.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg nos EDcl no Ag 885.455/SP, Rel. Min. Paulo Furtado, 3ª Turma.

STJ, AgInt no REsp 1.429.772/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0570123-60.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAIR DOS SANTOS REIS
e como apelada
IGREJA PENTECOSTAL CHAMA VIVA DO ESPIRITO SANTO - CASA DE ORACAO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER DE OFÍCIO a preliminar levantada pelo relator e JULGAR PREJUDICADO o recurso Autoral

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .